Tribunal: TJDFT
Processo: 0745952-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARTINHO COURA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No processo de execução requerido por MARTINHO COURA em face da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, o requerimento formulado pelo exequente para que fosse oficiado ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que tem direito a atualizar a dívida. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A informação de que os créditos ora executados referem-se a honorários advocatícios já foi repassada ao MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, conforme decisão com força de ofício (id 66005458), encaminhada àqueles processo por meio eletrônico (id 66687055). Além disso, em consulta àqueles autos, por meio do sistema eletrônico do PJe, verifica-se que débito exequendo foi incluído com preferência no quadro geral de penhoras elaborado por aquele Juízo (id 71434612 do processo fazendário). Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a responsabilidade pela correção monetária e juros, após realizado o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado (Súmulas 179 e 271 do STJ). (...) Portanto, efetuado o depósito judicial para garantia do juízo cessam para o devedor os juros e a correção monetária, sendo que estes só podem incidir sobre a diferença entre o devido e o depositado. Nesse sentido, inclusive, é o julgamento do recurso representativo de controvérsia, em sede de recurso repetitivo e de caráter vinculante, assim ementado (...) Assim, a instituição financeira, além da correção monetária, remunera o capital com juros, de forma que a exigência ao devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria "bis in idem". Pelo exposto, indefiro o reforço de penhora, uma vez que o montante naquele processo a ser partilhado entre os credores está depositado em conta judicial. Aguarde-se a transferência dos valores, conforme determinado. Como visto, segundo o magistrado, uma vez efetivado o depósito judicial, a responsabilidade pela atualização da dívida é da instituição bancária depositária. De fato, em linha de princípio, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO DO VALOR EXECUTADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que "o depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de juros moratórios sobre o quantum depositado" (AgInt no REsp 1.512.961/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/9/2017). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1261793/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. 1. Não incidem correção monetária e juros de mora sobre os valores depositados em juízo para a garantia da execução, uma vez que o respectivo montante já se encontra atualizado e remunerado pela instituição bancária. Precedentes. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1454962/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, realizado o depósito judicial para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1590840/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 01/03/2017) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1 Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução , o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" 2 Aplicação da tese ao caso concreto. 3 RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp. 1.348.640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Senseverino, DJe de 21/05/2014) Também nesse sentido a jurisprudência do TJDFT, in verbis: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - FORMA DE CÁLCULOS - PENHORA EM DINHEIRO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR CONSTRITO VIA BACENJUD - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - VIABILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a responsabilidade pelos juros de mora, após realizado o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado (Súmulas 179 e 271 do STJ). Tal posicionamento se aplica ainda que se trate de penhora de dinheiro para a garantia da execução. Assim, uma vez procedido o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor por tal encargo. Precedentes. 2. Tratando-se de sentença condenatória, cabe ao vencido o ressarcimento das custas processuais ao vencedor, nos termos do art. 20 do CPC. Incidem juros de mora sobre aquelas despesas, contados a partir da data em que foram desembolsadas, eis que as verbas sucumbenciais se equiparam a qualquer débito constituído por título judicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.422292, 20100020036564AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2010, Publicado no DJE: 18/05/2010. Pág.: 104) Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator